Tribunal: TJDFT
Processo: 0722843-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722843-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento interposto por LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0017771-90.1998.8.07.0001, movido em face do DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF. A decisão agravada rejeitou o pedido de levantamento dos valores objeto de penhora no rosto dos autos de origem, oriunda do Processo no 2001.001.148356-9, em trâmite na 40a Vara Cível do Rio de Janeiro (ID 47678754): “Ciente do ofício de ID 157798264, que comunica trânsito em julgado do AGI 0711167-35.2022.8.07.0000, o qual teve negado provimento. Nos termos do decidido no AGI 0724554-20.2022.8.07.0000 (ID 157437196), esclareça o exequente de que forma pretende obter o cumprimento do comando. Indefiro o pedido de ID 158690863, conforme exposto na decisão de ID 150023082, cujos termos ora reitero. O credor poderá diligenciar junto ao juízo da 40a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro – RJ para que haja resposta ao ofício. Intimem-se.” - g.n. O agravante requer o provimento do recurso, para que, em obediência ao entendimento deste TJDFT e ao art. 111 do CC, seja determinada a liberação de todos os valores a favor do agravante, tendo em vista o silêncio reiterado da 40a Vara Cível da Comarca do RJ. Relata que o cumprimento de sentença de origem foi manejado pelo agravante contra o Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores do DF, almejando a satisfação de seu débito no importe de R$ 1.063.790,54. No curso da execução, várias foram as tentativas em busca de bens penhoráveis em nome do agravado, as quais restaram infrutíferas. Nos autos do AGI no 0017771-90.1998.8.07.0001, o agravante logrou êxito para deferir a penhora de 10% sobre os repasses realizados pelo Diretório Nacional e sobre a contribuição das doações feitas por pessoas físicas ao partido agravado, excetuadas as verbas referentes ao fundo partidário, nos termos do art. 38 da lei 9.096/1995. Após a comunicação oficial, o magistrado de piso identificou penhora no rosto dos autos em desfavor do ora agravante, oriunda da 40a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, momento em que determinou a expedição de ofício à mencionada serventia para que informe eventual interesse na mantença da constrição. Já foram enviados dois ofícios àquele juízo, não havendo qualquer resposta acerca do expediente enviado. O agravante requereu a liberação dos valores a seu favor, em razão das omissões do juízo do Rio de Janeiro, oportunidade em que o juízo a quo indeferiu tal pleito, pois, segundo seu entendimento, deveria haver expressa resposta do juízo da 40a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro. O agravante argumenta que, desde 19/12/2022, já foram expedidos dois ofícios à mencionada vara judicial para que esta esclareça se subsiste a penhora no rosto dos autos e, em caso positivo, que informe o valor atualizado do débito. Sustenta que os dois expedientes sequer foram respondidos, o que presume o desinteresse na penhora no rosto dos autos registrada ainda em 24/11/2008 (cerca de 15 anos atrás). Discorre que o direito do agravante está respaldado juridicamente, pois, conforme visto, há valores a serem liberados a seu favor, além do que ficou demonstrado o desinteresse da 40a Vara Cível da Comarca do RJ, a uma porque a penhora é do longínquo ano de 2008, a duas porque já foram dadas duas oportunidades para aquela Vara esclarecer se subsiste eventual penhora. Alega que a presente execução não pode ficar parada aguardando uma resposta da 40a Vara Cível que sequer se sabe se vai acontecer, de modo que sua omissão deve ser considerado desinteresse na constrição (ID 47678751). Na emenda de ID 47824903, o recorrente peticiona pela concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de determinar a imediata liberação dos valores depositados nos autos. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o agravante recolheu o preparo (ID 47678753). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Segundo o art. 1.019, I, CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença movido em busca do adimplemento de dívida no valor de R$ 1.367.310,58, atualizado até 15/05/2023 (ID 158657565). O exequente, ora agravante, pretende seja determinada a imediata liberação dos valores depositados em juízo, no importe de R$ 32.117,79 (ID 144752752), argumentando que não mais subsiste a penhora no rosto dos autos promovida, em seu desfavor, pela 40a Vara Cível do Rio de Janeiro. Em que pesem as alegações recursais, inexiste a urgência do pleito que justifique a medida liminar, porquanto ausentes prejuízos concretos de difícil reparação ou risco imediato ao resultado útil do processo. Com efeito, não há qualquer entrave para a futura liberação dos valores ao recorrente em caso de eventual provimento do presente agravo, sobretudo se considerado que a quantia requerida está depositada nos autos. A propósito: “2. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A não demonstração inequívoca dos requisitos impõe o indeferimento do requerimento.” (07299143320228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 27/2/2023) Logo, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator